Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-53.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004603-53.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CEU AZUL PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 29.004.911/0001-79 (RECORRIDO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1004603-53.2020.8.11.0055 – Juizado da Fazenda Pública de Tangará da Serra - MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDO: CEU AZUL PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

COBRANÇA INDEVIDA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE POR MEIO DE LEILÃO JUDICIAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE ARREMATAÇÃO – PRECEDENTES STJ – CÁLCULO EFETUADO SOBRE O VALOR VENAL DO IMÓVEL ESTIMADO PELO FISCO – IRREGULARIDADE – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – INDICES APLICADOS AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
TEMA 810 DO STF –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou o valor venal para fins de ITBI a importância paga na arrematação extrajudicial, condenando o recorrente na restituição da importância de R$ 14.900,00 (quatorze mil reais), em decorrência da cobrança de ITBI calculado de forma indevida.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da legalidade da cobrança de valor venal arbitrado por ato do Fisco.

2. Da correção monetária e dos juros aplicáveis à espécie.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, pois conforme muito bem anotado na r. sentença,
“o requerente adquiriu o imóvel em licitação pública, pelo valor de R$ 1.155.000,00 (um milhão e cento e cinquenta e cinco mil reais), conforme Id. 38269674. Dessa forma, é certo que o valor pelo qual foi arrematado em hasta pública corresponde ao real valor da venda. Logo, não há dúvidas de que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido em licitação pública deve ser o valor da aquisição”.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (
ITBI
) -
BASE
DE
CÁLCULO
-VALOR DA ARREMATAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O fato controvertido nos autos é à
base
de
cálculo
para fins de apuração do
ITBI
.

2. O fato gerador do tributo foi à aquisição da propriedade do bem por meio de leilão judicial, devendo incidir o imposto apenas sobre o valor a ela correspondente.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1011723-92.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810, conforme arbitrado na r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022